Tribunal: TJDFT
Processo: 0006407-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006407-60.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELMAN RONY RAMOS DOURADO, ADELMO DE JESUS DE ALBUQUERQUE, ADOLFINA MADUREIRA DA SILVA, ADRIANA BARRADAS DOS SANTOS, ADRIANA CARVALHO SANTANA, ADRIANA TAMEIRAO DE MOURA, AILTON MUNIZ SILVA, ALBANISA LIMA OLIVEIRA, ALESSANDRA BARBOSA SOARES PEGO, ALESSANDRA DA SILVA MOREIRA BRITO, ALESSANDRA DIAS OLIVEIRA GUIMARAES, ALEXANDRE BRITO DOS SANTOS, ALEXANDRINA MARIA CIPRIANO TUPINAMBA, ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA, ALINE LOPES DO COUTO RAPOSO DUTRA, AMELIA ROSA LEITE MOURA NAKAO, ANA CLAUDIA DA SILVA, ANA CLAUDIA DA SILVA BARROS, ANA CLEIDE TORRES DE OLIVEIRA, ANA DA GRACA SILVA DE ANDRADE, ANA FLAVIA MARQUEZ ALCANTARA ALVES, ANA LIVIA ALVES DE PINHO, ANA LUCIA BEZERRA PEDROZA, ANA LUCIA DE OLIVEIRA E SILVA, ANA LUISA DE OLIVEIRA MEDEIROS, ANA MARIA DE ARAUJO, ANA MARIA LIMA ARAGAO BARBOSA, ANA MARILIS GUIMARAES ROCHA, ANDREA BASTOS DOS PASSOS, ANDREIA BESSA FREIRE ROLIM, ANGELA VALERIA LEVAY LEHMANN, ANGELINA REJANE DO VALE DE MENEZES, ANNESLEY MONTENEGRO TEIXEIRA, ANTONIA APARECIDA NONATO, ANTONIA SIMONE REGO AZEVEDO, ANTONIO CARLOS FERNANDES BRAZ, ANTONIO IBIRATAN DE ARAUJO, ANTONIO SANTOS BARBOSA DE CASTRO, ARAKEN RODRIGUES DE CARVALHO, ARIANA BANDEIRA BARROS DE MACEDO, ARIANILDES FIGUEIREDO, BARBARA CRISTINA DUQUEVIZ, BARBARA INACIA CAETANO, BELMIRIA SURIANO DOS SANTOS, BENEDITO ARTUR SOUTO, BERNADETE SILVA FREITAS, BETANIA ALVES SANTANA, CANDIDA RITA LOPES, CARIACI TAVARES DE OLIVEIRA, CARLA RAQUEL BARBOSA MOURA, CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA, CARLOS ALBERTO LIMA, CARLOS ANTONIO AMOR, CARLOS EDUARDO DE PAULA, CARLOS ROBERTO DA SILVA, CARMEN LUCIA MEIRA DE MESQUITA, CECILIA GOMES MURARO ALECRIM, CELIA MARIA PINTO DO NASCIMENTO, CELIA MONKEN MASCARENHAS, CELIA REGIA DE SOUSA RIZZON, CELINA MARIA MEDEIROS DE MORAES, CELSA LUCIA DOS SANTOS RABELO, CHRISTIANE APARECIDA BUENO DE SOUSA, CICERO PAULO DA SILVA MARINHO, CINTYA ARRAES MOREIRA BIANCHI, CIRLENE MARIA PEREIRA, CLARICE FRANCA PORTELA, CLARICE MOREIRA DA VEIGA, CLARIS ALVES DE ALBUQUERQUE, CLAUDETE DOS REIS ROSSI, CLAUDIA ALVES DOS REIS, CLAUDIA ANDRIZA SILVA DE OLIVEIRA, CLAUDIA FERREIRA RODRIGUES, CLAUDIA HELENA DE CAMPOS E SILVA, CLAUDIA MARIA VOHS CORDEIRO, CLAUDIA VIRGINIA MORAES SILVA, CLAUDIMERE PAULINO DA SILVA, CLAUDIO DE SOUZA ALVES, CLEIDE MARIA DE ARAUJO, CLERTON OLIVEIRA EVARISTO, CONCEICAO DE MARIA CARVALHO MIRANDA, CONSUELO SILVIA FERREIRA, CRISTIANE BARRADAS DOS SANTOS, CRISTIANE LOPES DE OLIVEIRA, CRISTIANE NAZARETH PINNOLA, CRISTIANE RIBEIRO LUCAS, CRISTIANO DA SILVA SANTOS, CRYSTHIANE DE FATIMA CARRARA LOPES DE OLIVEIRA, DALENA SUMAYA BATISTA PINTO, DALVA MARIA GOMES DA SILVA, DALVA PINTO DE SOUSA, DANIEL JOSE FERREIRA ROSA, DANIELA GOMES DO NASCIMENTO, DANIELA LIMA DE REGUEIRO COSTA, DANIELA VANESSA DA SILVA, DANIELLA DE OLIVEIRA TORQUATO, DARCLENIA BARRETO LINHARES, DAVI RAMOS DE FARIAS, DAYSE GONCALVES BARRETO, DEBORA FERREIRA PASSOS CUGOLA, DEBORA PATRICIA DE SOUSA ARAUJO, DEBORA SOUZA AZEVEDO DE ARAUJO, DEIZE DE AZEVEDO BENTIM, DELCIMAR BUENO DA SILVA, DENISE DOS SANTOS SILVA, DESIREE ROSA SANTOS, DILMA DA CUNHA LEMOS, DILMARE FERREIRA DA SILVA, DIRCE MARIA FREIRE DA COSTA, DJANE ELYS RENE DE ARAUJO, DORACY VALADARES DOS SANTOS, DORISDEI VALENTE RODRIGUES, DORVILIO JOSE CALDERAN, EDILSON GONZAGA DE SOUZA, EDILSON RODRIGUES MONTEIRO, EDINA TOMAZ DA SILVA, EDINALVA FILGUEIRAS SILVA, EDMAR VIEIRA SILVA, EDNA MARIA DA CRUZ SAMPAIO, EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA, EDNAMAR MARQUES DA SILVA, ELAINE FARIAS LENZ, ELAINE FAVORIN, ELIANE DIAS DOS REIS, ELIANE DUTRA, ELIANE SALETE MACHADO DA SILVA, ELIETE MARIM MARTINS, ELISABETE ANGELICA DE MENEZES, ELIZABETE TOLENTINO ALVES DE OLIVEIRA, ELIZABETH CRISTINA LOPES NEVES, ELIZABETH RIBEIRO, ELIZABETH TADEU GUINATTO SOLDERA, ELIZIA FERREIRA DO NASCIMENTO, ELTON MELO MESQUITA, ELZIO WILTON DE CAMPOS, ENIO LUIS SOUSA SANTOS, ENIO ROBERTO BOTELHO, ERASMO DE SOUZA, ERENICE RODRIGUES E SILVA, ERICA CRISTINA BORGES DOS SANTOS, ERIKA MARIANA GOMIDES, ESTER BERNARDES CARDOSO, EUFRAZIA DE SOUZA ROSA, EUNICE PESSOA AMORIM, EURILENE ALEXANDRE DA SILVA, EVA CRISTIAN DA SILVA, EVALDELICE DOLORES RIBEIRO BELTRAMINI, EZEQUIEL DIAS CRUZ, FABIAN ALVES PAMPLONA, FABIO DE OLIVEIRA, FABRICIA PEIXOTO DA CONCEICAO, FAGNER PINTO DIAS, FERNANDA HELENA ALVES DOS SANTOS, FERNANDO CESAR FERREIRA DO COUTO, FERNANDO SILVA CARVALHO, FLAVIA DE OLIVEIRA CARVALHO, FLAVIA HELEN DOS SANTOS GUEDES, FLAVIA SANTOS ARRAIS, FLAVIANA DE SOUZA PEREIRA DE AMORIM, FLAVIO AUGUSTO KOENIGKAN, FLAVIO MONCAIO DA SILVEIRA, FRANCELI MARTINS FONTINELE DA SILVA, FRANCISCA ALVES DA SILVA, FRANCISCA LOURDES MARINHO MOTA, FRANCISCA MARQUES DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DUARTE DE LIMA, GABRIEL ANTONIO NEVES DOS ANJOS, GECILIO PEREIRA DE SOUZA, GED GILSON ALVES DE CARVALHO, GEIVA NECE DIAS DA COSTA ALBUQUERQUE, GERALDO ISRAEL DE FREITAS LIVRAMENTO, GERALDO JOSE DE ARAUJO CALDAS, GERLUCIA FURMIGA CORREIA, GICELIA BEZERRA TIMBO, GILMAR PEREIRA RODRIGUES, GILZA BENVINDA ROSA SILVA, GIOVANE SILVEIRA CAIXETA, GIOVANNA AMARAL DA SILVEIRA, GISELLA MARINS DE OLIVEIRA BORGES VASCONCELOS, GIZELMA MARIA JAMAR MIRANDA, GLAUCIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA LEICHSENRING, GLAUCIA DO NASCIMENTO MELO, GLAUCIA FERREIRA DOS SANTOS, GLAUCIA MARIA GUERRA ARAUJO, GLEICE CABRAL SOUZA LIMA, GONCALO CORREIA DA SILVA, GRAZIELE ALVES BORGES PERONICO, HEDINNALDA MENDES REZENDE, HELEN TATIANA DOS SANTOS LIMA, HELENILZA MORAES DA SILVA CHAVES, HELIOMAR VIEIRA MEIRELES, HELMA COSTA DOS SANTOS, HELOISA BARRETO, HELOISA CONCEICAO FERREIRA RIBEIRO, HELOISA DA CONCEICAO CRISTIANO, HERMELINDA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA, HERMINIA MARQUES DE SOUSA, HILTON GENEROSO JUNIOR, HONORATA GOMES NETA, IDELBRANDO MENDES CARDOSO, IEDA MARIA ADJUTO ULHOA VELOSO, IRACEMA DE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA, IRENE PROCOPIO SOARES, ISA ANDREIA CALIXTO SILVA, ITAMAR NASCIMENTO DIAS, IVA ASSIS DE OLIVEIRA, IVANETE LEAL DE OLIVEIRA, IVANILCE GALVAO BORGES, IVANILDE MATOS DOS SANTOS, IVANILDE OLIVEIRA PEREIRA, IVANIO ALEXANDRE DE JESUS, IVANNA SANTANA TORRES, IVONEI FEITOSA CALADO, IZABELA COSTA BROCHADO, IZANILDES MENDES CARDOSO, JACIARA ALVES VAZ, JACIMARY SALLES EUZEBIO, JACKELINE CANAVEZES ALVES DE ARAUJO, JACKELINE DE ARAUJO PIRES, JACKELINE GONZAGA GONCALVES LIMA, JACY BRAGA RODRIGUES, JANAINA ANDREA ALMEIDA SERGIO, JANDUY PROCOPIO LEITE JUNIOR, JANETH SUZAN LOURES DANTAS, JANICLEIA MARIA DOS SANTOS, JANINE ALVES FERREIRA, JANSSEN JORGE GALDINO DE OLIVEIRA, JAQUELINE MARTINS DE OLIVEIRA, JARBAS LEITE DE SOUZA JUNIOR, JARLI CARDOSO ALVES, JEANE AUXILIADORA NAVARRO DOS SANTOS, JEANE MARIA DO NASCIMENTO PAIVA, JENISE MALUF DA SILVA, JESSENEY TEIXEIRA, JOANA DARC FREIRE DE ARAUJO MEDEIROS, JOANA DARC FERREIRA WOICIECHOSKI, JOAO ALMEIDA DA SILVA, JOAO BERNARDES NETO, JOAO BOSCO GRANJA PEREIRA DE SOUZA, JOAO KERGINALDO FIRMINO DO NASCIMENTO, JOAO RESENDE FILHO, JOAQUINA MARIA XAVIER MASCARENHAS, JOEL GEORGE SANTOS, JOELMA ANDRADE DE MENDONCA, JOELMA TEIXEIRA SCHALCHER MARTINS, JOILTON DA SILVA ROCHA, JOSAPHAT JANUARIO PEREIRA, JOSE BARROS SOBRINHO, JOSE BASILIO LIMA FILHO, JOSE BONIFACIO DE ALMEIDA E SOUZA, JOSE CARLOS QUEIROZ DOS SANTOS, JOSE CARLOS TOURET DE FARIA, JOSE DACIO MARTINS IRINEU, JOSE GALLETTI NETO, JOSE GILBERT ARRUDA MARTINS, JOSE HENRIQUE CAVALCANTI MARIANO, JOSELI SIMONIE LOPES, JOZILDA MARQUES DE FARIA SANTANA, JUCEIA MARQUES GUIMARAES, JUCELANA MARTINS RIBEIRO, JULIO CESAR RODRIGUES CERQUEIRA, JUVENILA GONCALVES MOTA, KARLA REGINA LUIZ GONTIJO, KATIA CILENE DA SILVA BARBOSA, KATIA DE PAULA BARROS, KEITH SOARES BARROS ALVES, KELCIENE PAIVA SANTOS, KEYLA VERUSKA DE PAULA CORREA, KLEBER MAGALHAES DE AMORIM, KLEBER PEIXOTO DE SOUZA, LANA VIEIRA DE SOUSA, LAUDICEIA AMARO DE SOUSA, LAURIVALDO SOARES DA SILVA, LEIA DA SILVA, LENILANDE BRANDAO GAMA DE FARIA, LETICIA LILIAN RIJK RUFINO, LEYDE BERNARDES DE SOUSA, LIANNE CARVALHO DE OLIVEIRA, LIGIA CORREIA LUZ DA COSTA, LIGIA ELAINE DE BITTENCOURT PEREIRA, LILIAN FREITAS DOS SANTOS, LILIAN RODRIGUES DE MELO DE AGUIAR, LINDALVA PEREIRA DA SILVA, LISETE ROSA DOS SANTOS, LIZETE TERESINHA BOHN HAMILTON, LORI IRENE WOLLMANN DAMACENO, LOURDES CHRISTINA DOS SANTOS DE MACEDO, LOURIVAL RODRIGUES, LOVELY NERES VILA NOVA, LUANA MARIA CAROLINE DE CASTRO, LUCIA ANGELICA DE SILVERIO E OLIVEIRA, LUCIA MARIA LIMA DA SILVA, LUCIA NEIVA CARVALHO, LUCIA OLIVEIRA VIANA, LUCIA PEREIRA RAMOS, LUCIANA DOURADO PARANAGUA, LUCIANA FERREIRA CAVENDISH, LUCIANA FERREIRA PINTO DA SILVA, LUCIANA LEMES, LUCIANA MARTINS RODRIGUES, LUCIANA PINHEIRO DANTAS, LUCIANO RIBEIRO, LUCIMAR DOMINGOS MOREIRA, LUCIMAR XAVIER CARDOSO, LUIS CARLOS PEREIRA DE SOUZA, LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, LUZIA MOURA DE SOUZA, LUZIA VIEIRA DAOUD, LUZINETE MARIA LEANDRO NEVES, MAGALI NEVES DA SILVA, MAGNEIDE BEZERRA VERISSIMO, MAIRI DE MACEDO OLIVEIRA, MARA LUCIA ANDRADE CORREIA, MARCELA CRISTINA LIMA DE CARVALHO, MARCELINA APARECIDA SANTOS, MARCELLE MARIA DA SILVA VASCONCELLOS, MARCELO JOSE ROCHA MARQUES, MARCELO PEREIRA MARQUES, MARCELO SILVA WANZELLER, MARCIA CRISTINA TOMAZ MULLER, MARCIA NEY PESSOA, MARCIA REGINA PEREIRA, MARCIA SANTOS BELARMINO MEDEIROS, MARCIO GOMES DE VASCONCELOS, MARCIO REGIS MOURA DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA PIRES, MARCOS ALEGRE SILVA, MARCOS ARCANJO MARTINS, MARCOS LATALISA FRANCA, MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES, MARGARETH ALVES COSTA, MARI LUCIA DE SOUZA LEITE DA SILVEIRA, MARIA ALEIDA CARDOSO, MARIA AMELIA GONCALVES COSME, MARIA ANUNCIADA CAVALCANTE DE LIMA, MARIA APARECIDA COATIO, MARIA APARECIDA CORTES ROCHA, MARIA APARECIDA DA SILVA FONSECA, MARIA APARECIDA DE SOUZA, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CURY, MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA, MARIA APARECIDA MAGALHAES, MARIA BOMFIM DA CRUZ, MARIA CLESILANDE DE PAULA BLANKENBURG, MARIA CLEUNICE DE CARVALHO, MARIA CONSUELO DA SILVA TEMOTEO, MARIA CRISTINA SANCHES, MARIA D APARECIDA RODRIGUES, MARIA DA PENHA RODRIGUES SERRA, MARIA DALVA GONCALVES DE OLIVEIRA, MARIA DANIZETE GONCALVES DE CASTRO, MARIA DE BELEM CARDOSO SENA DE ALMEIDA, MARIA DE FATIMA MEIRELES COUTO, MARIA DE JESUS VASCONCELOS ALVES, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES LOBO, MARIA DO CARMO DE SOUZA, MARIA DO CARMO LOPES NERY, MARIA DO CARMO NEVES DO NASCIMENTO, MARIA DO ROSARIO FARIA RIBEIRO, MARIA DO SOCORRO CUNHA DE JESUS, MARIA FRANCISCA RIBEIRO COSTA, MARIA HELENA OLIVEIRA FREIRE DE MEDEIROS, MARIA HELENA ARAUJO, MARIA IRINEIDE DIOGENES SANTANA, MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA CAMMAROTA, MARIA JOSE RIZZO DELA SAVIA, MARIA JOSE SANTANA MUNIZ LACERDA, MARIA JUCILEIA DIAS DE SOUZA, MARIA LETICIA MACHADO PIRES, MARIA LUCIMAR MATOS DE LUCENA, MARIA LUISA COELHO FERREIRA, MARIA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA, MARIA OLIVIA DE SOUSA, MARIA RENY CORREA UMEZAKI, MARIA TERESA GALVAO DE OLIVEIRA, MARIA TERESINHA DE OLIVEIRA, MARIA ZILMA CONCEICAO DE ARAUJO, MARILEI LEAL DA GAMA, MARILI MARIA CELSO, MARILUCE OLIVEIRA DOURADO, MARILUCIA NEVES GOULART SOUSA, MARINA GUIMARAES BOIA DO NASCIMENTO, MARINALVA AUREA DO SACRAMENTO, MARINALVA MARTINS RODRIGUES, MARINALVA ROSA DE LIMA FERREIRA, MARLENE MOREIRA LEITE, MARLICE ALVES DE JESUS, MARLIZIA RIBEIRO MIRANDA, MARLON ALVES DO NASCIMENTO, MARTA DE LOURDES DA SILVA GOMES, MARTA HELENA DE FREITAS MADUREIRA, MELISSA BARROS CARDOSO, MICHELLA DE QUEIROZ BOUGLEUX, MILTES APARECIDA REZIO DE SOUZA BARBAR, MIRALDA DOMINGOS DA SILVA, MIRANE GUIMARAES TELES FRANCO, MIRTES ALVES GONTIJO MACIEL PINHEIRO, MIRTES MARQUES DE OLIVEIRA, NADJA MARINA PIRES, NATHANRY LOURENCO ARAUJO, NEIDE ALVES DE SOUZA PIRETTI, NEIDE DE MELO BRANDAO, NEILAN VIEIRA SILVA, NEIRY DE OLIVEIRA CHAVES, NENZICA MARIANO NEVES, NEUSA MARIA QUEIROZ SILVA, NILCEIA LORENCONE, NILMA CUPERTINO DAMASCENO DE JESUS, NILTON ISMAEL ROSA, NUBIA MARIA RODRIGUES, NUBIA VANESSA TORQUATO BARROS, ODAILTON CHARLES ALBUQUERQUE SILVA, ODETE SOUSA MENEZES, ONETE CARDOSO CARVALHO DA SILVA, OZIEL PRIMO ARAUJO, PATRICIA CORREA RESENDE, PATRICIA DINIZ GONCALVES, PATRICIA NEVES RAPOSO, PATROCINA GOMES RODRIGUES, PAULO AFRANIO TEIXEIRA, PAULO EUZEBIO TEIXEIRA CARNEIRO, PAULO HENRIQUE DA SILVA LEITE, PAULO ROBERTO DE MORAIS SOUSA, PAULO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO DE PAULA SILVEIRA, PAULO SILVA DE CASTRO, PEDRO ALEXANDRE DE MORAIS SOUSA, PEDRO ARAUJO OLIVEIRA, PEDRO DE OLIVEIRA LACERDA, PEDRO XAVIER CARDOSO NETO, PRISCILA DANIEL DO NASCIMENTO, QUEZIA BARROSO DE SOUZA, RACHEL DE FATIMA CARRACA DE ALCANTARA, RAIMUNDA RENATA MATOS BASTOS, RAMIRO OLIVEIRA FALCAO JUNIOR, RAQUEL LEITE DE MORAIS CASTRO, REGIANE MATOS OLIVEIRA, REGINA MARTINS DA SILVA, REGNO LEITE MACHADO, REINALDO DOS SANTOS MELLO, REJANE FEITOSA MOURA FE, REJANE SANTOS UNRUH DE BRITO MACHADO, RELCYTAM LAGO CARIBE, RENATA MONTENEGRO PASSOS, RENATO GOMES DA SILVA, RENEIDE MARIA DE MELO, RENILDES ALVES DA COSTA GONTIJO, REUZA DE SOUZA DURCO, RICARDO RODRIGUES DA SILVA, RICARDO TADEU BARBOSA DE SOUSA, RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS, RITA DE CASSIA RIBEIRO CAZELLI, RITA DE CASSIA RIBEIRO RODRIGUES, RITA DE LOURDES CORREA SOUZA, RITA GABRIELA DE CASSIA RHORMENS SAUGUELLIS, RIVALDO DE CARVALHO ARAUJO, ROBERTA MOREIRA MATEUS, ROBSON ANACLETO DA SILVA, ROBSON HEITOR FREIRE DE SOUZA, RONALDO OSEAS DA SILVA, RONALDO PACHECO DE OLIVEIRA FILHO, RONAN MIRANDA PELEGRINI, ROSA MARIA DE ANDRADE CINTRA, ROSA MARIA MOURA, ROSA QUEZIA AGUIAR DA COSTA, ROSALIA RODRIGUES IRINEU, ROSANA CESAR DE ARRUDA FERNANDES, ROSANA HONORIO PEREIRA CARDOSO, ROSANE MORAIS RODRIGUES, ROSANGELA APARECIDA RAMALHO LEITE, ROSANGELA CASTANHEIRO ARRUDA, ROSEANE BADU ARAUJO, ROSELI FRANCISCA VAZ, ROSEMARE GONCALVES DO NASCIMENTO, ROSICLEIA DA SILVA, ROSILAINE FERREIRA DA SILVA SANTOS, ROSILENE DE LIMA COSTA RIBEIRO, ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS, ROSIMEIRY APARECIDA CARVALHO, ROSIMEIRY CRUZ DA SILVA, ROZANGELA MARIA NERY SILVA, RUTH SOARES GONCALVES SANTOS, SALETE JANE DE ASSIS, SALVIO MOISES QUEIROZ MATOS, SAMUEL ALMEIDA SILVA, SANDRA APARECIDA DE SOUZA LACERDA, SANDRA CARVALHO CAVALCANTE FREITAS, SANDRA CAVALCANTI FERNANDES, SANDRA CRISTINA DO CARMO LIMA, SANDRA LOPES DO NASCIMENTO, SANDRA MARTINS ALVES, SANDRA MARY GONCALVES PRAZERES, SANDRA REGINA DE ARAUJO REGO, SANDRA TETANIA TELES DE MENEZES PEREIRA DE CARVALHO, SARA CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA, SARA FERREIRA DA SILVA, SARAH DE AZEVEDO TENORIO COSTA, SEBASTIAO PIRES GOMES, SELMA SOARES FALCAO, SILMARA CRUZ LEAL, SILMARA MARIA DE MOURA CARVALHO, SILVANY MULLER DOS SANTOS, SILVIA FRANCA MAGALHAES, SILVIA MENESES DE BARROS, SILVIA RODRIGUES CHAVES, SILVIO DE CASTRO PINTO, SIMONE BORGES CINTRA, SIMONE MARIA DE AZEVEDO, SIMONE MEDEIROS DA SILVA, SIMONE SILVA COSTA, SIMONE SILVEIRA DE ALCANTARA, SIMONE TEIXEIRA DE CARVALHO, SIRLENE DE FATIMA GOMES, SOLANGE AZEVEDO COSTA, SOLANGE CERQUEIRA, SOLANGE FARIA VIEIRA, SONIA APARECIDA ALVES RIBEIRO, SONIA MARIA DE OLIVEIRA, SONIA MARIA DIAS LIMA MENDES, STELA NASSER ARAUJO, SUELAINE GONCALVES CAETANO, SUELI DE OLIVEIRA BORGES, SUELI SANTO DE SOUZA, SUELY CAETANO DE FARIA, SUELY DE FIGUEREDO RODRIGUES, SUELY DE MATTOS FELIPE ALVES, SUELY MARIA ALMEIDA ARAUJO, SUSANA ORTEGA DE SOUZA, SUZEL BASILIO DA FONTOURA, SUZEMA MARIA NETO DOS SANTOS, SYNARA CONCEICAO DE MOURA CARVALHO, TANIA ALVES FERREIRA SOARES, TANIA CRISTINA PORTO COTRIM, TANIA DE OLIVEIRA DE SOUSA, TANIA MARIA LUZ FELICIO, TANIA MARIA TAVARES MACIEL CARVALHO, TATIANA BARBOSA DE SANTANA, TERESINHA DE OLIVEIRA SOUTO, TEREZINHA DAS GRACAS DA SILVA, TEREZINHA DE LOURDES COSTA RIBEIRO, TEREZINHA LINO DE JESUS INACIO, TEREZINHA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, THAMES SOARES DE ARAUJO, THEREZA LUCIA BASTOS NONO LIBARDONI, URANIA FLORES DA CRUZ FREITAS, VALDINEIA CHAVES MARQUES DO VALE, VALDIR SODRE DOS SANTOS, VALERIA OLIMPIA GOMES DE AGUIAR, VALERIA RONDON ROSSI, VANDA DO CARMO BARBOSA FERREIRA, VANDIMAR PEREIRA DE SOUZA, VANESSA OLIVEIRA RAULINO DE SOUZA FONSECA, VANESSA REIS DE LACERDA, VANESSA SILVA MARANHAO, VANESSA SOARES ALBERTO, VANIA CRISTINA BORGES DUTRA, VANIA LEILA DE CASTRO NOGUEIRA, VANIA LUCIA ALVES PANTA, VANIA LUIZ MOTA, VANILDE LAUDELINA DA COSTA TEIXEIRA, VANUZA MARIA OLIVEIRA SILVA, VERA LUCIA MOREIRA, VERA MARA MATOS PERES, VERALINA FERREIRA BISPO MAGALHAES, VERANICE BIANCHINI DE OLIVEIRA, VERONICA DE FATIMA MELO DE OLIVEIRA, VERONICA MARIA FIRMINO DO NASCIMENTO, VICENE DE ALMEIDA BRAGA KOENIGKAN, VICENTE ROBERTO ALVES FLORINDO, VILMA CARDOSO SILVA TEIXEIRA, VILZENIR FERREIRA CALDAS, WAGNER GOMES DA SILVA, WALDENICE GOMES DOS SANTOS, WALDENICE MARIA AGUIAR MORAIS, WALESKA ALVES LACERDA, WASHINGTON LUIS DOURADO GOMES, WELLINGTON DE TOLEDO LOPES, WELLINGTON RAW, WILLIAM NERI EVANGELISTA, WILLIAN GOMES FONSECA, YEDA MARIA BRANDAO NASSIF, ZELIA MARIA DAS GRACAS PAIVA SILVA, ZILEI MARIA CINTRA, ZURADIA DA SILVA ANSELMO, SEBASTIANA ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA, ABIGAIL PEREIRA DA SILVA, ADRIANA PRATA DE CARVALHO DE MEDEIROS, ALESSANDRA LOPES MOREIRA, ALESSANDRA MARIANE VIEIRA, ALZIRA MARIA SILVA FORMIGA, ANA CRISTINA PRADO SANTANA DE SENA, ANA PAULA COELHO ALVES CORREA, ANA PAULA FONSECA DE LIMA, ANA VALERIA BONFIM AYRES DA FONSECA, ANDREA BARROS SANDOVAL E SILVA, ANGELINA MARIA DA COSTA SAHORI, AURENY ANGELA PEREIRA LOPES, BETTY HARLLEY NUNES BOMFIM, CARLA BIANCA FERREIRA MONCAIO, CILENE DE ALMEIDA ARAUJO, CLAUDIA REJANE DE ORNELAS SILVA FARIA, CLEUSA MARIA DE JESUS, CREMILDA MARIA ANTUNES MENDES, CRISTIANE ALVES DE SOUZA, CRISTIANE DE SALLES MOREIRA DOS SANTOS, DALVA MARIA SILVA FRANCO, DEIVIANE GONCALVES RODRIGUES, DELAINE REIS VAZ, EDVALDA PAIXAO DOS SANTOS, ELIANE CARNEIRO SOARES, ELIXANDRA MEDEIROS DE AQUINO SOARES, FABIANA DO CARMO VIEIRA MENDES, FLAVIA REGINA ROMUALDO DE MEDEIROS, FLORICENA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS, FRANCISCA ERIDAM DE AQUINO, FRANCISCA ISABEL FRANCO DA SILVA, FRANCISCA LEANDRA EGITO SOUSA, GLAUCIANE ARAUJO CARVALHO, GLENIO D LUZ LIMA, ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA, JURANDINA FONSECA EUFRASIO DA COSTA, KATIA CRISTIANE DE SANTANA COUTO, KATIA CRISTINA AYRES DA FONSECA VIANA, LEIDE RIBEIRO PIMENTA, LIA MARIA MELLO CHAIB, LUIZA DE MARILAK MORAES MACEDO FREITAS, MARA LUCIA MOREIRA DA SILVA ZARAMELLA, MARCIA CHRYSOSTIMO GUANAES DE LIMA, MARCIA LELLIS BIANCHINI, MARIA CHRISTINA DO CARMO HONN, MARIA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA, MARIA JOSE VIEIRA BORGES, MARIA LAURITA BARBOSA PINHEIRO, MARIA LUCIENE RIBEIRO, MARIA METRETO NUNES, MARIA NILZA DE LUCENA, MARIA SELMA DE SOUZA, MARINEIA DA ESPERANCA CASTRO NUNES, MARINETE DE ARAUJO, MARTA REGINA MARQUES CALDAS, MARTHA ELIENE GONCALVES BEZERRA DE CASTRO, MARY HELEN CAETANO SANTOS, PAULO ROBERTO MARTINS QUEIROZ, PRISCILA EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA, REGIA MONICA DOS REIS DA SILVA, REGIANE PRATA DA FONSECA, REGINA MARIA MACHADO, RENATA MARIA FERREIRA, RITA DE CASSIA MORAES LUSTOSA AUGUSTO, RITA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DE OLIVEIRA, ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA RAMOS ABRANTES, ROBERTA PESSOA CASTRO HONORATO, ROSY MARCIA TONHA LINO, SARA BEATRIZ DE MACEDO RAMALHO SANTOS, SOLEIMA CARDOSO SOUSA, SONIA MARIA CAMPELO, SUYENNE FIGUEIREDO BEZERRA DE MENEZES VIEIRA, TANIA LUCIA RESENDE, TANIA MENDES CASAGRANDE, TANIA VILELA ALMEIDA TORRES, TARCISIA MARIA APARECIDA SANTOS, TEREZINHA BELARMINO COSTA, THEREZINHA DE MARIA MENDES, VALDENICE MARIA DA SILVA, VALERIA APOLONIO DE TRAJANO, VALERIA CRISTINA DE CASTRO GABRIEL, VALERIA GOMES DE QUEIROZ, VALQUIRIA DE ALMEIDA, VANIA LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASIO, VERA LUCIA GAUDENCIA FREIRE, VERA LUCIA RODRIGUES BRAGA, VERONICA MOTA RABELO, VERUSA MARTINS FEITOSA, VITORIA CRISTINA TORRES DOS SANTOS, WANDERLEIA SOUSA BARROS COSTA, YEDA ALVES DA ROSA VIEIRA, ZENEIDE FRANCISCO DE JESUS, MABEL BARRETO DE BOUZA, CHAILY GONCALVES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório de natureza alimentar, expedido pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo do processo no 2012.01.1.133416-0, ajuizado pelo SINPRO/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL (requisição original – ID 8289008 – Pág. 1/33 e requisição retificadora – ID 8289303 – Pág. 35/70). 2. Passo a examinar o cumprimento da decisão ID 8289327 – Pág. 18/47, bem como petições pendentes. 3. Trata-se de pedidos de superpreferência apresentados pelos seguintes credores: CREDOR REQUERIMENTO MOTIVO 1. ADELMAN RONY RAMOS DOURADO ID 8289330 – Pág. 61/69 (advogado) DOENÇA 2. ANA LUCIA BEZERRA PEDROZA ID 8289330 – Pág. 33/40 (advogado) IDADE 3. ANDREIA BESSA FREIRE ROLIM ID 11126464 (advogado) DOENÇA 4. ANTONIA APARECIDA NONATO ID 10341048 (advogado) IDADE 5. BETTY HARLLEY NUNES BOMFIM ID 8289192 – Pág. 39/46 (advogado) IDADE 6. CARMEN LUCIA MEIRA DE MESQUITA ID 8289192 – Pág. 24/30 IDADE 7. EUNICE PESSOA AMORIM ID 8289210 – Pág. 27/34 (advogado) IDADE 8. FLAVIO MONCAIO DA SILVEIRA ID 11127252 (advogado) IDADE 9. FLORICENA LUCIA BARBOSA ID 12157296 (advogado) IDADE 10. GERALDO ISRAEL DE FREITAS LIVRAMENTO ID 13109483 (advogado) IDADE 11. GONCALO CORREIA DA SILVA ID 9154720 (advogado) IDADE 12. HELOISA BARRETO ID 8289330 – Pág. 50/60 (advogado) IDADE e DOENÇA 13. HELOISA CONCEICAO FERREIRA RIBEIRO ID 11127351 (advogado) IDADE 14. HONORATA GOMES NETA ID 11127359 (advogado) IDADE 15. IEDA MARIA ADJUTO ULHOA VELOSO ID 12009981 (advogado) IDADE 16. JANSSEN JORGE GALDINO DE OLIVEIRA ID 14622493 (advogado) IDADE 17. JOANA DARC FREIRE DE ARAUJO MEDEIROS ID 9282091 (advogado) IDADE 18. JOAQUINA MARIA XAVIER MASCARENHAS ID 15902412 (próprio credor) IDADE 19. KATIA CRISTINA AYRES DA FONSECA ID 8289302 – Pág. 62/76 e ID 8289303 – Pág. 1/5 (advogado) DOENÇA 20. LENILANDE BRANDÃO GAMA DE FARIA ID 8289037 – Pág. 58 e ID 8289068 – Pág. 1/6 (advogado) IDADE 21. LOURIVAL RODRIGUES ID 9330674 (advogado) IDADE 22. LUCIA OLIVEIRA VIANA ID 11529584 (próprio credor) IDADE 23. LUIS CARLOS PEREIRA DE SOUZA ID 8289238 – Pág. 29/35 e ID 15721066 (advogado) IDADE 24. LUIZ PEREIRA DOS SANTOS ID 10341053 (advogado) IDADE 25. MARCELO JOSE ROCHA MARQUES ID 8289330 – Pág. 41/49 (advogado) IDADE 26. MARCIA CRISTINA TOMAZ MULLER ID 11975315 (próprio credor) IDADE 27. MARCOS LATALISA FRANCA ID 8289333 – Pág. 22/29 (advogado) IDADE 28. MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA ID 10342086 (advogado) IDADE 29. MARIA DA PENHA RODRIGUES SERRA ID 8289160 – Pág. 2/8 (advogado) IDADE 30. MARIA DE BELEM CARDOSO SENA DE ALMEIDA ID 10342129 (advogado) IDADE 31. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ID 11279014 (advogado) IDADE 32. MARIA JOSE RIZZO DELA SAVIA ID 13185328 (advogado) IDADE 33. MARIA TERESINHA DE OLIVEIRA ID 10341058 (advogado) IDADE 34. MARILUCIA NEVES GOULART SOUSA ID 11279074 (advogado) IDADE 35. MARINEIA DA ESPERANÇA CASTRO NUNES ID 13031450 (advogado) IDADE 36. MIRALDA DOMINGOS DA SILVA ID 9034122 (advogado) IDADE 37. PATRICIA NEVES RAPOSO ID 11127297 (advogado) DEFICIÊNCIA 38. PAULO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA ID 13185326 (advogado) IDADE 39. RENEIDE MARIA DE MELO ID 12737814 (advogado) IDADE 40. RITA DE CASSIA RIBEIRO RODRIGUES ID 9330749 (advogado) IDADE 41. RITA DE LOURDES CORREA SOUZA ID 8289333 – Pág. 30/37 (advogado) IDADE 42. RITA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DE OLIVEIRA ID 8289333 – Pág. 14/21 (advogado) IDADE 43. ROSANE MORAIS RODRIGUES ID 8586808 (advogado) IDADE 44. ROZANGELA MARIA NERY SILVA ID 8289333 – Pág. 41/49 (advogado) IDADE 45. SILVIA FRANCA MAGALHAES ID 10342195 (advogado) IDADE 46. SILVIO DE CASTRO PINTO ID 8614309 (próprio credor) e ID 11126649 (advogado) IDADE 47. SONIA MARIA CAMPELO ID 8289149 – Pág. 54/60 IDADE 48. SUELI DE OLIVEIRA BORGES ID 11126606 (advogado) IDADE 49. SUELY CAETANO DE FARIA ID 12662554 (advogado) IDADE 50. TARCISIA MARIA APARECIDA SANTOS ID 8289293 – Pág. 49/55 (advogado) IDADE 51. TEREZINHA BERLARMINO COSTA ID 8289037 – Pág. 34/41(advogado) DOENÇA 52. THEREZA LUCIA BASTOS NONO LIBARDONI ID 10342125 (advogado) IDADE 53. VALERIA APOLONIO DE TRAJANO ID 12742028 (advogado) IDADE 54. VANIA LEILA DE CASTRO NOGUEIRA ID 8289299 – Pág. 52/57 e ID 8289302 – Pág. 1/4 (advogado) DOENÇA 55. VANIA LUCIA ALVES PANTA ID 8289118 – Pág. 37/47 (advogado) DEFICIÊNCIA 56. VERA LUCIA RODRIGUES BRAGA ID 8289068 – Pág. 30/36 (advogado) IDADE 57. VILZENIR FERREIRA CALDAS ID 8289330 – Pág. 70/76 e ID 8289333 – Pág. 1/4 (advogado) IDADE e DOENÇA 58. WELLINGTON RAW ID 8289333 – Pág. 50/58 e ID 11279142 (advogado) IDADE 59. ZURADIA DA SILVA ANSELMO ID 12538509 (advogado) IDADE O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, são portadores de doença grave ou são pessoas com deficiência, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, do ADCT, e Resolução CNJ 303/2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. §3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional 99/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo PCT. Diante do exposto, em virtude de “idade e doença” nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) 59 (CINQUENTA E NOVE) CREDOR(ES) INDICADOS NA TABELA ACIMA, para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria. Caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo juntar cópia autenticada ou original da procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Se não houver manifestação nos termos do parágrafo precedente, o(s) alvará(s) será(ão) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credor(es), não sendo possível seu cancelamento para expedição em nome do causídico, mesmo que este tenha procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser levada, juntamente com o alvará, para apresentação à instituição bancária. 4. Em face da notícia de falecimento (ID 12486545), REVOGO a superpreferência deferida ao credor JOAQUIM FERREIRA SILVA na decisão ID 8289327 – Pág. 18/47. 5. Cumpre destacar que, em cumprimento ao despacho ID 14377460, foi promovida a devolução do valor de R$ 24.551,95, referente à superpreferência revogada do credor JOAQUIM FERREIRA SILVA, segundo IDs 15683238/15683239. 6. No entanto, é necessário também que os advogados JULIO CESAR BORGES DE RESENDE e ROBERTO GOMES FERREIRA promovam a devolução do valor de R$ 2.670,45 devidamente atualizado (metade para cada), referente à parcela dos honorários destacados da parcela superpreferencial revogada do credor JOAQUIM FERREIRA SILVA. Dessa forma, intimem-se os Drs. JULIO CESAR BORGES DE RESENDE e ROBERTO GOMES FERREIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, depositem em conta judicial no BRB, à disposição da COORPRE e vinculada a este precatório, o valor de R$ 2.670,45 devidamente atualizado. 7. Em razão do descumprimento das determinações contidas no item 8 da decisão ID 8289327 – Pág. 18/47, considero PREJUDICADOS os pedidos de superpreferências formulados por ADOLFINA MADUREIRA DA SILVA (ID 8289238 – Pág. 50/57), CARLA RAQUEL BARBOSA MOURA (ID 8289316 – Pág. 59/65 e ID 8289319 – Pág. 1/5), JOSE CARLOS TOURET DE FARIA (ID 8289325 – Pág. 13/20), KEITH SOARES BARROS ALVES (ID 8289108 – Pág. 9/16) e ROSA MARIA DE ANDRADE CINTRA (ID 8289210 – Pág. 57/61 e ID 8289221 – Pág. 1/2). 8. Considerando o recebimento dos valores do credor EMMER FERREIRA, por meio de advogado, conforme alvará ID 13640133, está prejudicado o requerimento ID 12646030. 9. A fim de instruir o pedido de superpreferência (ID 9033166), intime-se a credora ANA CLAUDIA DA SILVA BARROS, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos original ou cópia autenticada de atestado médico atualizado com o nome e especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Alternativamente, apresentar laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência. 10. A fim de instruir o pedido de superpreferência (ID 8289329 – Pág. 36/57 e ID 8289330 – Pág. 1/24), intime-se o credor CLAUDIO DE SOUZA ALVES, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos original ou cópia autenticada de atestado médico atualizado com o nome e especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Alternativamente, apresentar laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência. 11. A fim de instruir o pedido de superpreferência (ID 13834414), intime-se a credora MARCIA CHRYSOSTIMO GUANAES CHAVES, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos original ou cópia autenticada de atestado médico atualizado com o nome e especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Alternativamente, apresentar laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência. 12. A fim de instruir o pedido de superpreferência (ID 11126728), intime-se o credor SALVIO MOISES QUEIROZ MATOS, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos original ou cópia autenticada de atestado médico atualizado com o nome e especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Alternativamente, apresentar laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência. 13. Cumpre registrar que os seguintes credores retiraram certidão de crédito: CREDOR CERTIDÃO DE CRÉDITO 1. EDILSON RODRIGUES MONTEIRO ID 8289321 – Pág. 20 2. JOSE CARLOS TOURET DE FARIA ID 8289321 – Pág. 16 3. LUCIANA FERREIRA PINTO DA SILVA ID 8289334 – Pág. 3 4. MARIA CLEUNICE DE CARVALHO ID 8289321 – Pág. 18 5. MARIA DE FATIMA MEIRELES COUTO ID 8289321 – Pág. 22 6. MARINA GUIMARAES BOIA DO NASCIMENTO ID 8289334 – Pág. 2 7. PAULO EUZEBIO TEIXEIRA CARNEIRO ID 8289293 – Pág. 25 8. VANIA LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASIO ID 8289334 – Pág. 1 9. WAGNER GOMES DA SILVA ID 8289327 – Pág. 17 14. Em razão do descumprimento das determinações contidas nos itens 9.3 da decisão ID 8289327 – Pág. 18/47, considero PREJUDICADO o pedido de habilitação formulado por: a) VIVALDE FERREIRA DE PAULA nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor PAULO EUZEBIO TEIXEIRA CARNEIRO (ID 8289320 – Pág. 69/70 e ID 8289321 – Pág. 1/13). 15. Os sucessores dos seguintes credores falecidos formularam pedido de habilitação no presente precatório: ERENICE RODRIGUES E SILVA (ID 8289329 – Pág. 11/35) JENISE MALUF DA SILVA (ID 8289068 – Pág. 7/29 e ID 9983924) RIVALDO DE CARVALHO ARAUJO (ID 8289303 – Pág. 6/34) A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentados. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 16. Conforme assentado no item 6 da decisão ID 8289327 – Pág. 18/47, qualquer impugnação à penhora determinada no rosto destes autos deverá ser apresentada perante o juízo que a determinou. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento ID 8289330 – Pág. 26/30. 17. O ente devedor informou a inabilitação da credora SIMONE DA SILVA COSTA no acordo direto (primeira rodada), em razão do precatório estar fora do período da rodada (ID 8327191). 18. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) abaixo nominados, com deságio de 40% (quarenta por cento): CREDOR REQUERIMENTO 1. ADRIANA BARRADAS DOS SANTOS IDs 15717330/15717334 2. ADRIANA TAMEIRAO DE MOURA IDs 15739952/15741774 3. ALESSANDRA MARIANE VIEIRA CAITANO IDs 15719256/15719712 4. ANA LIVIA ALVES DE PINHO IDs 15717335/15717340 5. ANGELINA REJANE DO VALE DE MENEZES IDs 15730775/15730778 6. ARAKEN RODRIGUES DE CARVALHO IDs 15719713/15719719 7. AURENY ANGELA PEREIRA LOPES IDs 15716578/15716607 8. BENEDITO ARTUR SOUTO IDs 15743649/15743657 9. CLARICE FRANCA PORTELA IDs 15752198/15752203 10. CLAUDIA REJANE DE ORNELAS SILVA IDs 15741776/15741780 11. CRISTIANE BARRADAS DOS SANTOS IDs 15730779/15730782 12. CRISTIANE NAZARETH PINNOLA IDs 15743658/15743661 13. DENISE DOS SANTOS SILVA IDs 15744180/15744184 14. DESIREE ROSA SANTOS IDs 15757759/15757767 15. DIRCE MARIA FREIRE DA COSTA IDs 15757770/15757779 16. ELIXANDRA MEDEIROS DE AQUINO IDs 15742464/15742473 17. ELZIO WILTON DE CAMPOS IDs 15717815/15717818 18. FRANCELI MARTINS FONTINELE DA SILVA IDs 15751795/15751799 19. FRANCISCA ERIDAM AQUINO AMORIM IDs 15757788/15757791 20. HEDINNALDA MENDES REZENDE IDs 15717857/15718562 21. HELIOMAR VIEIRA MEIRELES IDs 15742475/15742480 22. IDELBRANDO MENDES CARDOSO IDs 15716608/15717312 23. ISA ANDREIA CALIXTO SILVA IDs 15717341/15717346 24. JACY BRAGA RODRIGUES IDs 15730793/15730804 25. JOSELI SIMONIE LOPES IDs 15717313/15717316 26. JULIO CESAR RODRIGUES CERQUEIRA IDs 15717317/15717321 27. KEYLA VERUSKA DE PAULA CORREA IDs 15751800/15751805 28. LAUDICEIA AMARO DE SOUSA IDs 15953976/15953983 29. LOVELY NERES VILA NOVA IDs 15717323/15717326 30. LUANA MARIA CAROLINE DE CASTRO IDs 15757800/157578611 31. LUCIANA FERREIRA CAVENDISH IDs 15718564/15718573 32. LUCIANA MARTINS RODRIGUES IDs 15717347/15717352 33. LUZINETE MARIA LEANDRO NEVES IDs 15752334/15752350 34. MAGNEIDE BEZERRA VERISSIMO IDs 15758629/15758652 35. MARCELA CRISTINA LIMA DE CARVALHO IDs 15719720/15719736 36. MARIA DO CARMO LOPES NERY IDs 15717819/15717827 37. MARIA DO ROSARIO FARIA RIBEIRO IDs 15752353/15752358 38. MARIA LUCIMAR MATOS DE LUCENA IDs 15717828/15717833 39. MARTA DE LOURDES DA SILVA GOMES IDs 15730806/15730808 40. MARTHA ELIENE GONCALVES BEZERRA IDs 15717835/15717839 41. PEDRO ALEXANDRE DE MORAIS SOUSA IDs 15742481/15742490 42. RAQUEL LEITE DE MORAIS CASTRO IDs 15717355/15717810 43. RENATO GOMES DA SILVA IDs 15717840/15717847 44. RICARDO RODRIGUES DA SILVA IDs 15753337/15753341 45. ROSEMARE GONCALVES DO NASCIMENTO IDs 15719741/15720259 46. SIMONE MEDEIROS DA SILVA IDs 15720266/15720278 47. VALQUIRIA DE ALMEIDA FELIPE MONTEIRO IDs 15953985/15953991 48. VERUSA MARTINS FREIRE IDs 15718575/15718588 49. WELLINGTON DE TOLEDO LOPES IDs 15719225/15719244 50. YEDA ALVES DA ROSA IDs 15759276/15759297 Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF. No caso presente, o próprio credor apresentou o requerimento para participação no acordo direto para pagamento do precatório. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por outro lado e a fim de tornar mais simples e rápido os procedimentos, se assim desejar o credor, a formalização do acordo direto poderá ser realizada por meio de advogado com poderes atuais e específicos para celebrar a transação com deságio de 40% (quarenta por cento). Apresentada procuração atualizada com poderes especiais, esta Coordenadoria anexará o termo de acordo direto e os cálculos respectivos aos autos. O(a) credor(a), por meio de seu(sua) advogado(a), deverá manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se concorda ou não com o acordo e os valores. Cumpre destacar que a manifestação expressa e inequívoca do(a) advogado(a) substituirá a assinatura do credor no termo de acordo direto anexado aos autos. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s), por meio do(a) advogado(a), será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, acerca das instruções sobre a forma e data do pagamento do crédito, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 19. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) FRANCISCA LEANDRA DO EGITO, com deságio de 40% (quarenta por cento) - IDs 15730783/15730791. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF. No caso presente, o credor é advogado/escritório de advocacia ou apresentou o requerimento para participação no acordo direto para pagamento do precatório por meio de advogado. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. A fim de agilizar e simplificar os procedimentos para o pagamento do precatório, considerando que o(s) credor(es) dos autos em epígrafe é(são) advogado(s)/escritório(s) de advocacia ou possui(em) advogado constituído com poderes específicos, esta Coordenadoria anexará o termo de acordo direto e os cálculos aos autos. Após intimado, o(a) credor(a), por meio de seu(sua) advogado(a), deverá manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se concorda ou não com o acordo e os valores. Cumpre destacar que a manifestação expressa e inequívoca do(a) advogado(a) substituirá a assinatura do credor no termo de acordo direto anexado aos autos. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s), por meio do(a) advogado(a), será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, acerca das instruções sobre a forma e data do pagamento do crédito, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 20. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) WAGNER GOMES DA SILVA, com deságio de 40% (quarenta por cento) - IDs 15718591/15719224. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF. No caso presente, o próprio credor apresentou o requerimento para participação no acordo direto para pagamento do precatório. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por outro lado e a fim de tornar mais simples e rápido os procedimentos, se assim desejar o credor, a formalização do acordo direto poderá ser realizada por meio de advogado com poderes atuais e específicos para celebrar a transação com deságio de 40% (quarenta por cento). Apresentada procuração atualizada com poderes especiais, esta Coordenadoria anexará o termo de acordo direto e os cálculos respectivos aos autos. O(a) credor(a), por meio de seu(sua) advogado(a), deverá manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se concorda ou não com o acordo e os valores. Cumpre destacar que a manifestação expressa e inequívoca do(a) advogado(a) substituirá a assinatura do credor no termo de acordo direto anexado aos autos. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s), por meio do(a) advogado(a), será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, acerca das instruções sobre a forma e data do pagamento do crédito, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa. Além disso, considerando a retirada da certidão de crédito, consoante documento ID 8289327 – Pág. 58, o credor WAGNER GOMES DA SILVA, antes de formalizar o acordo direto, pessoalmente ou por advogado, será intimado para devolver a via original da certidão ID 8289327 – Pág. 58 e assinar declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, o credor deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar a declaração de titularidade do crédito mencionada acima. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 21. Em face da superpreferência ora deferida nesta decisão, considero PREJUDICADO o acordo direto referente ao credor LUIS CARLOS PEREIRA DE SOUZA (IDs 15752323/15752326). 22. Tendo em vista a proposta de acordo direto apresentada, CONSIDERO prejudicado o requerimento de expedição de certidão de crédito em favor do credor HELIOMAR VIEIRA MEIRELES (ID 13291000). 23. A fim de instruir o requerimento de alteração de CPF na autuação (IDs 18537147/18537148), intime-se a requerente BARBARA INACIO CAETANO para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte seu contracheque, a fim de demonstrar ser professora do quadro do Distrito Federal. 24. Manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 20 (vinte) dias, a respeito da petição ID 13686717, na qual o SINPRO informa duplicidade de precatórios expedidos em favor da credora HELMA COSTA DOS SANTOS. 25. Encaminhem-se os presentes autos ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis (já considerado o cômputo do prazo em dobro), manifestar-se a respeito do pedido de habilitação incidental aviado por: a) CHARLES DICKENS AZARA AMARAL – ME EMPRESA INDIVIDUAL Requerimento: ID 8289325 – Pág. 67/68 e ID 8289327 – Pág. 1/9 e 79/84 Credor cedente: EDILSON RODRIGUES MONTEIRO Advogado: CHARLES DICKENS ÁZARA AMARAL (OAB/DF 51.418) b) IVANA FERNANDES DE SOUSA AMARAL Requerimento: ID 8289327 – Pág. 70/78 Credor cedente: EDILSON RODRIGUES MONTEIRO Advogado: CHARLES DICKENS ÁZARA AMARAL (OAB/DF 51.418) 26. Anote-se a penhora em desfavor da credora CARLA RAQUEL BARBOSA MOURA, em cumprimento ao item 6 da decisão ID 8289327 – Pág. 18/47. 27. Oficie-se, com urgência, ao juízo da execução na forma determinada no item 1 da decisão ID decisão ID 8289327 – Pág. 18/47. 28. Expeça-se certidão para fins de inventário referente ao credor JOAQUIM FERREIRA SILVA (ID 12486541). 29. Expeça-se certidão para fins de inventário referente ao credor PAULO AFRANIO TEIXEIRA (ID 14437400). 30. Expeça-se certidão para fins de inventário referente à credora SUELY MARIA ALMEIDA ARAUJO (ID 9314060). 31. Após o retorno do atendimento externo, expeça-se certidão de crédito em favor da credora ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA (ID 8486118). 32. Após o retorno do atendimento externo, expeça-se certidão de crédito em favor do credor KLEBER MAGALHAES DE AMORIM (ID 10032542). 33. Após o retorno do atendimento externo, expeça-se certidão de crédito em favor da credora SEBASTIANA ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA (ID 9360000). 34. Cadastre-se o Dr. Maxsuel Correia de Queiroz (OAB/DF 54.614) como advogado da credora CARLA RAQUEL BARBOSA MOURA, conforme procuração ID 8289320 – Pág. 15. 35. Para fins de intimação referente ao acordo direto, cadastre-se a Dra. Beatriz De Oliveira Ferreira (OAB/DF 64.301), como advogada da credora FRANCISCA LEANDRA DO EGITO (procuração ID 15730790). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios